Tribunal: TJSP
Processo: 2279370-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais. Decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos mensais.

Executado que recebe o total bruto de R$5.156,47 mensais. Dívida de R$3.852,30.

Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado e da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais. Decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos mensais.

Executado que recebe o total bruto de R$5.156,47 mensais. Dívida de R$3.852,30.

Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado e da manutenção do mínimo existencial, com um padrão de vida digno de si e de seus dependentes.

No caso, no entanto, a penhora sobre os proventos mensais cercearia sua dignidade, razão porque fica mantida a decisão agravada.

Agravo não provido.